Tribunal: TJMT
Processo: 1004103-24.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004103-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA MARIA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 528.199.141-87 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO
CONSUMERISTA
–
PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
–
REJEIÇÃO
–

MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
CANCELAMENTO
DO VOO
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO

ACERCA DA MOTIVAÇÃO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–

MINORAÇÃO DO VALOR
–

QUANTUM

RAZOAVÉL E PROPORCIONAL

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação de indenização
movida por
Celia Maria Rodrigues Fernandes
,

condenando
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), c
orrigido monetariamente
pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso
.

A apelante, nas razões recursais,
pugna que seja reformada a sentença de 1° grau para julgar improcedente o pedido da recorrida, deixando de condenar a recorrente no valor arbitrado a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação imposta.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (Id
.

209327689
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
autor
a
, adquiri
u

passagem aérea da empresa ré,

para o dia 16/09/2022
,

sendo o primeiro trecho
Cuiabá (CGB) x Belém (BEL)
, o segundo
Belém (BEL)
x
Fortaleza (FOR)
.

Ocorre que no trecho
de Belém a Fortaleza o voo foi cancelado,
sem qualquer
justificativa por parte da companhia
.

Então, a

parte autora alega
que não lhe foi fornecido qualquer suporte material, e o voo em que foi realocada a fez chegar somente após 08h após o horário inicialmente contratado.

Sustenta, ainda,
que ao analisar as informações meteorológicas,

não

houve
nenhum evento
climático
que impedisse a decolagem ou pouso da aeronave, ou ainda que pudesse causar atraso ou cancelamento na viagem contratada
.

Após regular tramitação, o

Magistrado Singular julgou procedente o pedido formulado na inicial,
condenando
a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescidos de
con
sectários legais.

Nas razões recursais, a
apelante
requer que seja

julgado
improcedente o pedido da recorrida, deixando de condenar a recorrente no
valor arbitrado a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da condenação imposta.

Pois bem. O recurso
não merece
provimento.

De início, ressalto
,
que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Acerca da matéria, é cediço que o cancelamento ou atraso de voo caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea e, com algumas exceções, acarreta o dever de reparação por danos morais, pois,
tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, a companhia aérea e agências de intermediação de passagens, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes/passageiros por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Nesses casos, o ônus da prova, acerca da prestação dos serviços oferecidos é de responsabilidade da empresa aérea, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
.

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse contexto,
o argumento
utilizado de
que
o cancelamento do voo decorreu
por

motivos técnicos operacionais
,
o que
inviabiliz
ou
o cumprimento do transporte acordado,
não o exonera da obrigação,
pois se trata de circunstância inerente à atividade empresarial desenvolvida
.

Sendo assim,

não há que se falar e improcedência do pedido,
pois,
restou comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu uma passagem e não cumpriu com sua obrigação assim,
bem como,
fez a parte autora suportar uma espera de 08h sem qualquer assistência
.
Logo,

resta

evidente seu dever de reparar pelos danos morais
causados
.

Aliás,
outro não é o entendimento, senão vejamos
:

“[...]

Havendo atraso/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2.
A
exculpativa
da empresa Recorrida de que o cancelamento do voo se deu em razão de motivos técnicos operacionais não restou demonstrada. Aliás, sequer restou especificado no que consistiria esses “motivos técnicos operacionais”, sendo imperioso consignar que a manutenção em aeronaves não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configuram fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.
3. In
casu
, o cancelamento do voo originariamente contratado fez com o que a consumidora chegasse ao seu
destino final
com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de atraso, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral. 4. Neste ponto, insta ressaltar que a consumidora esclareceu a impossibilidade de viajar nos horários disponibilizados ainda no dia 02/01/2020 (18h00min ou 20h00min), já que chegaria durante a madrugada em Cuiabá, horário em que não haveria ônibus disponível para a viagem até a cidade em que reside, de sorte que passaria a noite sozinha na rodoviária. Portanto, justificável a necessidade de reacomodação para o voo do dia 03/01/2020, que sairia no mesmo horário daquele originariamente contratado e cancelado. 5. Danos morais que no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in
re

ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10004697320208110025 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2021)

Por fim
, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa aérea em repará-lo, passo a análise do
pedido de minoração do
quantum
fixado na sentença singular
.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso,

o valor de
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
fixados pelo juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, pois
a parte autora
teve que esperar mais de 08h no aeroporto
.

A propósito,

sabe-se que não
se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do
dia-a-dia
ou mero contratempo
, além disso
não houve qualquer
suporte da companhia
aérea
,
nem mesmo para

compra de alimento ou água
. Portanto,
mantenho valor com observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média
fixada nesse sodalício em casos análogos.
Vide:
1009641-98.2022.8.11.0015
.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024